Tribunal: TJDFT
Processo: 0721591-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721591-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRARIOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários contra decisão proferida em ação civil coletiva proposta contra GEAP Autogestão em Saúde, em que foi indeferido o pedido de tutela antecipada de urgência para suspender os efeitos da Resolução GEAP/CONAD no 438, de 2019, a fim de que a demandada se abstenha de aplicar os novos índices de reajustes até decisão final ou, sucessivamente, não cobre valores superiores aos autorizados pela ANS para os contratos individuais. (ID 17503588 – p. 50/51). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o reajuste estabelecido pela Resolução GEAP/CONAD n° 438/2019, aplicado desde 1° de fevereiro de 2020, revela-se abusivo, alcançando o percentual de 12,54%, não tendo a agravada apresentado aos servidores as informações claras acerca dos motivos que levaram a reajustes em percentuais tão desproporcionais. Ressalta que, além do pagamento da contribuição mensal, na hipótese de o beneficiário utilizar serviço ambulatorial, hospitalar ou odontológico, precisa desembolsar valores adicionais. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que muito embora não haja fixação dos índices de reajuste de planos de saúde coletivos por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e exista cláusula de previsão de reajuste no respectivo convênio de adesão firmado entre União e GEAP, não é crível, tampouco admissível, que tais reajustes sejam firmados à margem da proteção do servidor, que é destinatário final da relação, em condição de hipossuficiência. Requer, assim, a concessão antecipada da tutela recursal, suspendendo-se os efeitos da Resolução GEAP/CONAD no 438/2019, e determinando-se à agravada que se abstenha de aplicar os novos índices de reajustes até a decisão final da presente demanda ou, sucessivamente, que não cobre valores superiores aos autorizados pela ANS (7,35%) para os contratos individuais. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 17503590 e ID 17503591). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, insta salientar que a relação jurídica posta a exame não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravada é entidade de autogestão de plano de saúde, questão já apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e que resultou na edição de sua Súmula 608, in verbis: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Consoante relatado, informa o agravante que o CONAD estabeleceu o valor de contribuição dos titulares, dependentes, agregados e pensionistas dos planos GEAP-Referência, GEAP-Essencial, GEAP-Clássico, GEAP-Família, GEAP-Saúde I e GEAP-Saúde II para o custeio de 2020, mediante a Resolução no 438/2019, determinando que os novos valores fossem aplicados a partir de 1o de fevereiro de 2020. Sustenta a abusividade do reajuste, máxime considerando o limite autorizado pela ANS para os planos de saúde individuais. A decisão agravada assim se manifestou sobre o pedido: (...) nesta fase processual não há como formar um juízo de probabilidade do direito alegado, já que não como avaliar se o reajuste de 12,54% é abusivo e desproporcional, do ponto de vista atuarial. Como bem salientado pelo representante do Ministério Público, os planos de saúde ofertados pela GEAP são coletivos, de modo que independem de autorização expressa da ANS para que sofram reajustes. É certo que isso não significa impossibilidade de controle judicial, mas é necessário avançar na produção probatória para avaliar com maior cuidado a questão, já que, repita-se, a análise deve ser feita do ponto de vista do equilíbrio atuarial do plano de saúde, e não em função dos reajustes dos salários dos servidores públicos, ou do reajuste admitido pela ANS para os planos individuais, sob pena de, inviabilizando-se o equilíbrio atuarial, ficarem desprotegidos os próprios beneficiários dos planos de saúde. Ressalte-se que no preâmbulo da Resolução GEAP/CONAD no 438/2019 consta que foram realizados estudos atuariais em relação à matéria, e que o reajuste foi estabelecido para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro, a solvência e a liquidez das operações da GEAP no exercício de 2020 (ID Num. 59881980), a revelar que a tutela de urgência poderia gerar perigo de dano reverso, comprometendo o regular funcionamento da ré. Por essas razões, indefiro a tutela de urgência. (...) Com efeito, o CONAD - Conselho de Administração da GEAP é o órgão máximo da estrutura organizacional da Fundação, integrado por 06 membros, de forma paritária, entre os representantes dos Patrocinadores, sendo que uma representação é permanente da União, e dos Beneficiários, estes últimos escolhidos por eleição direta que possui a competência para deliberar sobre a criação de novos planos e programas e alteração dos já existentes, inclusive os planos de custeio, submetendo-os à autoridade competente na forma da lei (art. 17, XIII, do Estatuto da GEAP[1]). É cediço que o reajustamento das mensalidades dos planos coletivos de saúde se pauta por critérios atuariais destinados a assegurar sua viabilidade, devendo ser observado que, em se tratando de autogestão, o equilíbrio financeiro-econômico dos Planos, que não detêm finalidade lucrativa, é baseado na estreita contrapartida para fins de prestação dos serviços de saúde. Logo, considerando, a princípio, a regularidade do aumento, eis que decidido pelo CONAD/GEAP, órgão que conta com a participação dos representantes dos participantes do Plano, e observando a delicada manutenção do equilíbrio financeiro dos sistemas de saúde de autogestão, não se pode afastar a cobrança referente ao reajuste, mormente em sede de cognição sumária. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. NATUREZA COLETIVA. PRETENSÃO ADVINDA DE SINDICATO DE SERVIDORES EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ELISÃO. LIMITAÇÃO. PRETENSÃO VOLVIDA A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE. LIMITAÇÃO REGULATÓRIA. INEXISTÊNCIA. BASE ATUARIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. PRESERVAÇÃO. ELISÃO DA NECESSIDADE E LEGITIMIDADE DO REAJUSTAMENTO. FATOS CONTROVERSOS. ARGUMENTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. DIREITO. PLAUSIBILIDADE CONTROVERSA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REAJUSTES. VEDAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A operadora de plano de saúde de autogestão não se qualifica como fornecedora de serviços na acepção legal, pois não concorre no mercado nem ostenta objetivo lucrativo, revertendo seus serviços a clientela determinada, donde, sendo os destinatários das coberturas que oferece restritos e delimitados exclusivamente sob o prisma da vinculação que mantém com a estipulante e/ou patrocinadora, a relação estabelecida entre eles e a entidade, diante da ausência dos componentes subjetivos indispensáveis à sua qualificação com essa natureza, não encerra relação de consumo, não estando, portanto, sujeita ao disposto no estatuto protetivo (CDC, arts. 2o e 3o; STJ, súmula 608). 3. Conquanto não subsista regulação originária da Agência Nacional de Saúde dispondo sobre os percentuais mínimo e máximo a serem praticados para a correção e adequação das mensalidades originárias dos seguros e planos de saúde de natureza coletiva, pois que o órgão cinge-se a pautar os contratos individuais (Resolução Normativa no 171/2008), os reajustamentos devem ser pautados por critérios atuariais como forma de ser preservado o equilíbrio atuarial do plano sem que os associados sejam onerados sem lastro técnico. 4. As mensalidades dos planos de saúde são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano em ponderação com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhe é inerente, devendo o reajustamento das prestações no curso do vínculo ser pautado pelo mesmo parâmetro técnico como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada. 5. Implementado reajustamento nas mensalidades advindas de plano de saúde coletivo gerido por entidade de autogestão com base no regulamento vigente, induzindo à presunção de que fora norteado por parâmetros atuariais, inviável que seja obstada sua materialização em sede de tutela provisória postulada no ambiente de ação coletiva movida por entidade sindical, inclusive porque, a par da inverossimilhança do aduzido, porquanto dependente de incursão probatória volvida a evidenciar a ausência de lastro técnico, a paralisação da correção implica risco de dano reverso por afetar o equilíbrio econômico-financeiro do plano. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1197086, 07074996120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] https://www.geap.com.br/wp-content/uploads/Estatuto.pdf Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora